Tribunal: STF
Processo: ARE 1590017
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 

A recorrente sustenta que:

O pleito vem ancorado em cogitada ofensa das normas dos arts. 5º, 24, § 2°, itens 1 e 2, 25, caput, 47, incisos II, XI. XIV, 111, 144, 176, incisos l e II, e 191, da Constituição estadual de São Paulo, aplicáveis aos municípios paulistas em vista do disposto em seu art.144, apontando-se também a não observância de tese fixada pelo eg. Supremo Tribunal Federal no tema 917 de repercussão geral. 
Alega, ad summam, o autor que essa lei, de iniciativa parlamentar, fere a separação constitucional dos poderes, por meio de interferência do Legislativo local na gestão administrativa, uma vez que a normativa em pauta dispõe sobre a estrutura e atribuições de órgãos administrativos. Diz mais que, ao lado do uso da expressão «autorizar», a lei objeto efetivamente cria obrigações para Executivo municipal, sem que haja indicação de fonte de custeio e de prévia dotação orçamentária. Por fim, aponta ofensa do princípio da supremacia do interesse público, observando que o controle da poluição sonora é matéria de diversas normas federais, estaduais e municipais, controle a que a lei impugnada não se destina, atritando, ainda, com o direito à vizinhança e com o principio da dignidade da pessoa humana (doc. 12, pp. 3 e 4). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 

Isso porque a recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal. Inadmissível, portanto, o recurso, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem reproduzidas: 

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de prova de regularidade fiscal. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284/STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.217 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.317.043 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator